Tribunal: STF
Processo: Rcl 76083
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato do Tribunal de Justiça local, sob o fundamento de cerceamento de defesa, pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 10. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “O réu foi condenado pelo Tribunal do Júri nas sanções do art. 121, §2°, III, do Código Penal, e art. 305 e 306, §1°, I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, às penas definitivas de 12 (doze) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime fechado, 10 (dez) dias-multa no valor unitário mínimo, e proibição/suspensão de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses. Na ocasião, foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.



    (...)



    Ao julgar os embargos ministeriais, a c. Câmara julgadora rejeitou-os ao argumento de que: (i) a questão não foi objeto de discussão no julgamento da apelação, não tendo sido levantada anteriormente pelo Ministério Público; (ii) a decisão do Juiz Presidente do Tribunal do Júri que concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade é anterior à decisão proferida no Tema 1068/STF, e, à época, não contrariava as normas contidas no art. 492, e seus parágrafos, do Código de Processo Penal; (iii) a questão relativa à prisão está preclusa, destacando-se que vigora no processo penal o princípio da non reformatio in pejus; (iv) a aplicação retroativa do Tema 1.068/STF em casos como o dos autos traria perplexidade, tendo em vista o cenário traçado, conflitante com princípios de envergadura constitucional e imanentes ao nosso ordenamento processual penal, e a tese constante do Tema 733/STF. 



    Em face desse acórdão, o Ministério Público de Minas Gerais interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República de 1988, suscitando negativa de vigência ao art. 5º, XXXVIII, ‘c’, LIII e LIV do texto constitucional, e Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, ‘a’, da Constituição da República, alegando violação ao art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal. 



    Ainda, considerando que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicabilidade do comando legal com esteio em suposta incompatibilidade com princípios constitucionais (notadamente o da presunção de inocência) – em flagrante violação ao art. 97, da Constituição da República de 1988 e ao estabelecido na Súmula Vinculante nº. 10 (cláusula de reserva de plenário) –, o Ministério Público propõe Reclamação, com fulcro no art. 103-A, §3º, da Constituição da República, e no art. 7º, da Lei nº 11.417/2006”.



    Ao final, requer,  



    “a)- o conhecimento da Reclamação e seu regular processamento, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento do enunciado de Súmula Vinculante; 



    b)- deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a produção imediata de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    c)- a requisição de informações ao Desembargador Relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias. 



    d)- decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para a Procuradoria-Geral da República; 



    e)- a intimação do réu para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio do advogado (...); 



    f)- ao final, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Demais disso, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente